Tribunal: TJPA
Processo: 0007740-38.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007740-38.2016.8.14.0501

APELANTE: MARIA CREUZA BAIA GASPAR

APELADO: PAULO SERGIO DIAS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. BEM DE TERCEIRO. COPROPRIEDADE ANTERIOR À SUCESSÃO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel localizado em Mosqueiro/PA. O autor, filho do falecido companheiro da ré, sustenta ser o proprietário e possuidor legítimo do bem, adquirido por doação e compra e venda anos antes do óbito de seu genitor. Alega que permitiu a permanência da ré no local por mera tolerância e que, após notificá-la para desocupação, essa se recusou a sair, configurando esbulho. A ré, por sua vez, defende possuir direito real de habitação e direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ocupação da ré configura posse legítima ou mera detenção decorrente de atos de permissão e tolerância; (ii) verificar a subsistência do direito real de habitação sobre imóvel que já pertencia ao herdeiro (terceiro) antes da abertura da sucessão; (iii) analisar se a recusa na desocupação caracteriza esbulho possessório; e (iv) determinar se há direito de retenção por benfeitorias sem a devida comprovação e individualização documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, tratando-se de detenção precária que não autoriza a aquisição da propriedade ou a proteção possessória contra o legítimo proprietário.

O direito real de habitação (art. 1.831 do CC) visa garantir a moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente sobre o imóvel destinado à residência da família, desde que o bem integre o patrimônio do falecido ao tempo da abertura da sucessão.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação não pode ser oposto a terceiros proprietários ou quando a copropriedade (ou propriedade exclusiva de herdeiro) é anterior à abertura da sucessão, pois o título aquisitivo é estranho à relação hereditária.

Restando provado que o imóvel foi transferido ao autor em 2001 e 2006, antes do óbito e do reconhecimento da união estável em período que abrangesse a aquisição, o bem não integrava o espólio, inviabilizando o direito real de habitação em favor da apelante.

A permanência da ocupante no imóvel após a notificação para desocupação e a cessação da tolerância do proprietário transmuda a posse em precária, configurando o esbulho possessório previsto no art. 561 do CPC.

A condenação ao pagamento de aluguéis pela fruição exclusiva do bem é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) durante o período de ocupação indevida.

O direito de retenção por benfeitorias exige a discriminação e comprovação documental detalhada das obras realizadas, não bastando alegações genéricas, especialmente quando há provas de que a construção principal é anterior à posse da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, configurando detenção precária que se torna injusta após a notificação para desocupação. 2. O direito real de habitação não é oponível a terceiros que já detinham a propriedade do imóvel antes da abertura da sucessão do cônjuge ou companheiro falecido.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884, 1.208 e 1.831; CPC, arts. 538, § 1º e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1520294/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007740-38.2016.8.14.0501

APELANTE: MARIA CREUZA BAIA GASPAR

APELADO: PAULO SERGIO DIAS TRINDADE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA CREUZA BAIA GASPAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida por
PAULO SERGIO DIAS TRINDADE
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado na Rodovia BL-11, identificado como Lotes 04 e 05, Alameda Sônia, Mosqueiro.

O autor,
PAULO SERGIO DIAS TRINDADE
(filho do falecido
AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE
), ajuizou a presente ação possessória alegando ser proprietário e possuidor legítimo do imóvel, adquirido por meio de recibo de compra e venda datado de 08/06/2006, oriundo de patrimônio já partilhado/doado em vida por seu genitor em 2001. Aduziu que, em 2013, por mera tolerância e boa vizinhança, permitiu que a ré (companheira de seu falecido pai) utilizasse parte do terreno para a criação de aves. Contudo, ao solicitar a devolução da área em 2016 para realizar projeto próprio, a ré se negou a desocupar o bem, configurando o esbulho.

A apelante contestou a lide (ID 21916133), arguindo preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, sustentou exercer a posse do imóvel desde meados de 1995, alegando ter construído a residência com o falecido
AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE
durante a união estável. Afirmou possuir direito à meação e ao direito real de habitação, negando a existência de comodato verbal e sustentando a invalidade dos documentos de propriedade apresentados pelo autor.

Ressalte-se que, em apenso, tramitaram uma ação de Reintegração de Posse movida pelos herdeiros (Proc. nº 0002536-18.2013.8.14.0501) e uma ação Declaratória de União Estável proposta pela ora Apelante (nº 0001470-03.2013.8.14.0501).

O magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento conjunto desta lide com a Ação Declaratória de União Estável (nº 0001470-03.2013.8.14.0501). Na sentença, o juízo reconheceu que o imóvel não integrava o patrimônio comum do casal, sendo bem particular do herdeiro (autor) por força de doação e compra lícitas ocorridas antes ou independentemente da união. Concluiu que a permanência da ré no imóvel, após a notificação e o falecimento do genitor, transmudou-se em posse precária. Assim, determinou a reintegração de posse e facultou a desocupação voluntária em 15 dias.

Transcrevo excerto do julgado (
id. 21916137
):

(...) Ante o exposto:

3.1) em relação ao processo nº
0001470-03.2013.8.14.0501
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para DECLARAR a existência de união estável entre MARIA CREUZA BAÍA GASPAR e AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE no período de
14/04/2005

até
04/02/2013
.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos expostos nos itens “b” e ‘d”, II, da petição inicial.

Por conseguinte, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e
REVOGO
a tutela antecipada concedida pela decisão de fls. 34/35.

Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento de despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporção de 70% (setenta por cento) para pagamento pelas Requeridas e 30% (trinta por cento) para pagamento pela Autora, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

3.2) em relação ao processo nº
0002536-18.2013.8.14.0501
, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel descrito na petição inicial; e b) CONDENAR a requerida a ressarcir os prejuízos sofridos pelos autores, consistente em aluguéis mensais, no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), desde fevereiro de 2013 até a efetiva entrega do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Faculto à parte requerida a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de remoção compulsória.

Não sendo o imóvel desocupado no prazo concedido, expeça-se o mandado de reintegração de posse, ficando, desde já autorizado ao Oficial de Justiça, caso necessário, o cumprimento do mandado nos termos do art. 212, §2º, do CPC, bem como solicitar reforço policial e proceder ao arrombamento do local.

Condeno a parte requerida a pagar custas e honorários advocatícios aos advogados da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do NCPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

3.3) em relação ao processo nº
0007740-38.2016.8.14.0501
, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na petição inicial.

Faculto à parte requerida a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de remoção compulsória.

Não sendo o imóvel desocupado no prazo concedido, expeça-se o mandado de reintegração de posse, ficando, desde já autorizado ao Oficial de Justiça, caso necessário, o cumprimento do mandado nos termos do art. 212, §2º, do CPC, bem como solicitar reforço policial e proceder ao arrombamento do local.

Condeno a parte requerida a pagar custas e honorários advocatícios aos advogados da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do NCPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro às partes.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquivem-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Belém-PA, Ilha do Mosqueiro, 18 de fevereiro de 2022.

JOO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Distrital de Mosqueiro (Portaria nº 3.207/2021, de 22/09/2021).

A apelante insurge-se reiterando as teses da ação declaratória: alega que a posse é velha e de boa-fé, que o imóvel é o único bem destinado à sua moradia (direito real de habitação) e que a prova testemunhal confirmaria sua participação na construção do bem.

O apelado pugnou pela manutenção da sentença, destacando que a questão da propriedade e do direito real de habitação já foi exaurida no processo de reconhecimento de união estável, onde restou provado que o bem não pertencia ao
de cujus
ao tempo do óbito, mas sim ao herdeiro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

1. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA E CONEXÃO

O desfecho desta ação possessória está intrinsecamente ligado ao julgamento da
Apelação Cível nº 0001470-03.2013.8.14.0501
, também de minha relatoria. Naquela sede, esta Relatoria confirmou a sentença que
rejeitou
os pedidos de meação e de direito real de habitação formulados pela ora apelante sobre o imóvel de Mosqueiro. Tal decisão delibera sobre a natureza do bem, definindo-o como
bem particular do herdeiro/apelado
, sendo excluído da comunhão e não sujeito ao Direito Real de Habitação em favor da Apelante.

Tal debate é útil e imprescindível aqui, pois a tese de defesa da Apelante nesta possessória repousava inteiramente na suposta legitimidade de sua moradia como 'ex-companheira'.
Uma vez que o Direito Real de Habitação resta afastado na Apelação Cível nº 0001470-03.2013.8.14.0501, por se tratar de bem particular de terceiro (o herdeiro), a posse da Apelante transmudou-se de 'tolerada' para 'injusta' no exato momento da notificação para desocupar
,
restando configurado o esbulho possessório
nos termos do Art. 561 do CPC.

Desta feita, utilizo as razões de decidir daquela ação declaratória como fundamento
per relationem
para embasar o reconhecimento da injustiça da posse atual, o que autoriza a imediata reintegração do legítimo proprietário no bem.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia nesta ação de
Reintegração de Posse
(nº 0007740-38.2016.8.14.0501) reside na definição da
legitimidade da ocupação
do imóvel pela Apelante após o falecimento do Sr.
AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE
.

Diferentemente da ação declaratória, onde se discutia a existência da união e o direito à partilha, aqui o foco é estritamente
possessório
. A disputa se divide nos seguintes pontos fundamentais:

1. Natureza da Posse (Posse vs. Detenção):

Tese do Apelado (Herdeiro):
Sustenta que o imóvel é de sua propriedade exclusiva (adquirido em 2006) e que a Apelante lá residia por mera
permissão e tolerância
(comodato verbal). Logo, com a notificação para desocupar, a posse tornou-se injusta.

Tese da Apelante:
Afirma que sua posse é plena e baseada em direito próprio (meação e direito real de habitação), negando que houvesse qualquer relação de dependência ou tolerância para com o filho do falecido.

2. Configuração do Esbulho Possessório:

A controvérsia gira em saber se a recusa da Apelante em sair do imóvel configura
esbulho
. Isso depende diretamente do desfecho da ação de União Estável: se ela não possui direito real de habitação (conforme decidido no processo conexo), a sua permanência no bem contra a vontade do proprietário legítimo passa a ser precária e ilegal.

3. O Direito Real de Habitação como Óbice à Reintegração:

A Apelante utiliza o Direito Real de Habitação (Art. 1.831 do CC) como sua principal
defesa possessória
. O cerne aqui é saber se esse direito pode ser invocado contra o Apelado, que já era o titular do imóvel antes mesmo do início da união estável reconhecida (uma vez que o bem lhe foi transferido pelo pai anos antes).

4. A Indenização pela Fruição Exclusiva (Aluguéis):

O debate sobre se é lícito condenar a ex-companheira ao pagamento de aluguéis em favor do herdeiro. A controvérsia reside no marco inicial dessa cobrança: se desde o óbito, desde a notificação para desocupar ou desde a citação.

5. Direito de Retenção por Benfeitorias:

A discussão sobre se a Apelante tem o direito de permanecer no imóvel até ser indenizada por supostas obras realizadas. O ponto controvertido é a falta de prova documental desses gastos e a cronologia da construção (se a casa já existia na década de 80 ou se foi feita pela Apelante em 1997).

Em resumo:
O tribunal deve decidir se a posse da Apelante é
"justa"
(amparada por direitos sucessórios) ou
"precária"
(baseada em mera tolerância do proprietário), o que definirá a manutenção da sentença que determinou a restituição do bem ao herdeiro.

2.1 Dos Requisitos da Reintegração de Posse (Art. 561, CPC)

Para a procedência da proteção possessória, incumbe ao autor provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse.

No caso concreto, o apelado demonstrou a
posse indireta e o domínio
por meio da cadeia hereditária e do recibo de compra e venda de 2006 (ID 21916129). A ocupação da apelante, embora prolongada, deu-se inicialmente por
mera permissão e tolerância
da família e do proprietário, situação que, nos termos do
Art. 1.208 do Código Civil
, não induz posse
ad usucapionem
ou legítima contra o proprietário,
in verbis
:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

2.2. Da Inexistência de Direito Real de Habitação

A tese defensiva central da apelante — o direito real de habitação (Art. 1.831 do CC) — foi cabalmente afastada. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento pacificado no sentido de que o direito real de habitação
não pode ser oposto a terceiros coproprietários
ou quando o imóvel já havia sido transferido aos herdeiros antes da abertura da sucessão ou do início da união.

A propósito, o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO . TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA. 1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar. 2 . A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito. 3. Embargos de divergência não providos.

(STJ - EREsp: 1520294 SP 2015/0054625-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Como o imóvel fora doado/vendido ao autor (apelado) em 2001 e 2006, o bem saiu da esfera patrimonial do falecido
AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE
antes que o direito de habitação pudesse se cristalizar em favor da apelante. Portanto, a recusa em desocupar o imóvel após a solicitação do proprietário configura
esbulho possessório
.

Destaco o pertinente excerto da sentença guerreada:

(...)
2.3. Processo nº 0007740-38.2016.8.14.0501.

(...)

No caso vertente, a parte autora alega ter sofrido esbulho possessório, de forma que a ação manejada se mostra útil, necessária e adequada para a proteção da posse. Saber se a parte autora efetivamente tinha a posse e sofreu o esbulho é matéria de mérito, que será analisada em momento oportuno. Nesse passo, rejeito a questão preliminar.

Presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da demanda, antes de analisar os pedidos da parte autora.

Tendo em vista as considerações iniciais feitas sobre as ações possessórias e suas particularidades no tópico referente ao processo nº 0002536-18.2013.8.14.0501, reputo desnecessária a repetição neste capítulo.

Cuida-se de ação possessória ajuizada por PAULO SÉRGIO DIAS TRINDADE em face de MARIA CREUZA BAÍA GASPAR, por meio da qual requer a reintegração da posse de imóvel que teria sido esbulhado pela requerida.

A parte requerida, em sede de contestação, afirma que o autor jamais exerceu a posse sobre o imóvel, bem como que teria construído a casa junto com o genitor deles, na constância da união, nos mesmos moldes que foi analisado anteriormente.

Compulsando os autos, observa-se que não há controvérsia sobre a ocupação do imóvel objeto do litígio pela parte requerida. A discussão sobre a existência da união estável e a inexistência de direitos em relação ao imóvel objeto do litígio já foi dirimida no processo nº 0001470-03.2013.8.14.0501
.
A controvérsia neste feito, portanto, consiste em saber se houve o exercício da posse sobre o imóvel por parte dos autores e a ocorrência de esbulho possessório por parte da requerida.

Quanto à distribuição do ônus da prova, aplica-se a regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC.

Diante de todo o contexto probatório que constam dos 03 (três) processos ora analisados, verifica-se que a versão dos fatos apresentada pelo autor é mais verossímil. Cumpre destacar que, em depoimento prestado nos autos do processo nº 0002536-18.2013.8.14.0501, a própria requerida afirma que a casa onde reside abrange os lotes 1 a 7, sendo que alguns deles pertencem ao PAULO e são usados para criação de galinha, o que é compatível com o relato e os documentos apresentados pela parte autora.

Ademais, verifica-se que a parte requerida, no afã de discutir em juízo a possível existência de direitos patrimoniais sobre bens que, em vida, foram recebidos por doação por seu companheiro e posteriormente doados ou negociados com herdeiros dele, optou por permanecer na casa em que residia com o
de cujus
.

Como foi amplamente exposto, embora tenha sido reconhecida a união estável, não há direitos patrimoniais em relação aos lotes, tampouco direito real à habitação, tendo em vista que os bens sequer pertenciam ao patrimônio do
de cujus
.

Sendo assim, tendo a parte autora, no âmbito do exercício dos poderes possessórios sobre a coisa, permitido o uso, a partir do momento em que requereu a desocupação do local e a parte requerida se recusou a atender à solicitação, permanecendo no imóvel, cessou a posse mansa e pacífica do bem e se configurou a posse precária e o esbulho possessório. (...)

2.3. Da Indenização por Fruição (Aluguéis)

A sentença condenou a apelante ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida. Tal medida é imperativa para evitar o
enriquecimento sem causa
(Art. 884 do CC). Uma vez cessada a tolerância do proprietário e mantida a ocupação contra a sua vontade, a detentora do imóvel deve compensar o titular pela fruição exclusiva do bem. O valor fixado pelo juízo de origem (baseado em aluguel mensal desde a citação ou esbulho) mostra-se razoável e em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2.4 Das Benfeitorias

A apelante alega ter direito de retenção por benfeitorias. Todavia, conforme já analisado no processo conexo, não houve a devida
discriminação, comprovação documental de custos e individualização
das benfeitorias na fase de conhecimento, requisito essencial previsto no Art. 538, § 1º, do CPC. Meras alegações genéricas de que "ajudou a construir" não autorizam o direito de retenção frente à prova de que o imóvel já existia desde a década de 80.

Assim, o desprovimento do apelo do réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos exarados no julgamento da Apelação Cível nº 0001470-03.2013.8.14.0501,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que determinou a reintegração de posse em favor de
PAULO SERGIO DIAS TRINDADE
, nos termos da fundamentação.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026